Tribunal: STF
Processo: RE 1302358
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 64):



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Adicional por tempo de serviço. Recalculo. Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Sentença de improcedência reformada. SÉTIMO QUINQUÊNIO. O conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o autor exerceu, efetivamente, função pública por mais de 36 anos e, portanto, faz jus ao 7º quinquênio. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/08, no julgamento da ADIN n. 4357/DF. Aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, em sua redação original, que fixa o percentual de 6% ao ano. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Recurso do autor provido, recurso das requeridas conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Reexame necessário não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 79)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não há a indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à utilização da TR como fator de atualização monetária.” (eDOC 2, p. 91):



    Consoante decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, os autos foram remetidos à Turma/Seção para novo exame, tendo em vista a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 810 da repercussão geral (eDOC 2. p. 130).



    O órgão julgador reapreciou a questão, exercendo juízo de retratação positivo, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, adequando o acórdão recorrido aos termos do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema n° 810/STF) e Recurso Especial n° 1.495.146/MG (Tema n° 905/STJ), para determinar que, no cálculo dos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.960/09, (e-DOC 2, p. 145). O acórdão restou assim ementado: (eDOC 2, p. 140)



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Adicional por tempo de serviço. Recalculo. Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Sentença de improcedência reformada. SÉTIMO QUINQUÊNIO. O conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o autor exerceu, efetivamente, função pública por mais de 36 anos e, portanto, faz jus ao 7° quinquênio. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5° da Lei 11.960/08, no julgamento da ADIN n. 4357/DF. Aplicação do disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, em sua redação original, que fixa o percentual de 6% ao ano. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Recurso do autor provido, recurso das requeridas conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Reexame necessário não provido. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE n° 870.947/SE (Tema n° 810) e C. STJ, no REsp n° 1.495.146/MG (Tema n° 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09 e no tocante à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.”. 



    Em 22.02.2021, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 4)



    Os autos retornaram a esta Corte, ao fundamento de que “Tendo em conta a ausência de retratação pela Eg. Câmara deste Tribunal de Justiça, retornem os autos, com o máximo e devido respeito, à Corte Suprema federal, em observância do que prevê o art. 1030, inc. V, alínea "c", Código de Processo Civil.” (eDOC 7, p. 2) 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e.DOC 2, p. 155).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente